Tribunal: TJSP
Processo: 0003702-68.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO. Inocorrência. Parcelas com valores fixos. Regularidade de eventual emprego da Tabela "Price".
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Legalidade da cobrança pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Impossibilidade de cumulação com demais encargos moratórios, que devem ser excluídos.
TARIFA DE CADASTRO. Admissibilidade da cobrança.

Ementa:
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO. Inocorrência. Parcelas com valores fixos. Regularidade de eventual emprego da Tabela "Price".
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Legalidade da cobrança pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Impossibilidade de cumulação com demais encargos moratórios, que devem ser excluídos.
TARIFA DE CADASTRO. Admissibilidade da cobrança. Precedente do C. STJ em incidente de recurso repetitivo.
REGISTRO DE CONTRATO e SERVIÇOS DE TERCEIROS. Impossibilidade de cobrança, eis que embora autorizadas pelo consumidor, nada mais são do que repasse a ele de serviços administrativos inerentes à própria atividade da financeira.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Descabimento, eis que a devolução em dobro depende da prova da má-fé do banco, circunstância que inexiste no presente caso.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000814547
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0003702-68.2013.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelado TIAGO
MARTINS CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E HENRIQUE NELSON
CALANDRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2014.
Afonso Bráz
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003702-68.2013.8.26.0625 -Voto no
2
VOTO No 15269
APELAÇÃO No 0003702-68.2013.8.26.0625
APELANTES: TIAGO MARTINS CORREA e BANCO BRADESCO S/A
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: TAUBATÉ
JUÍZA: ELIZA AMELIA MAIA SANTOS DE TOLEDO PIZA
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO. Inocorrência. Parcelas com valores fixos.
Regularidade de eventual emprego da Tabela “Price”.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Legalidade da cobrança pela
taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato.
Impossibilidade de cumulação com demais encargos moratórios,
que devem ser excluídos.
TARIFA DE CADASTRO. Admissibilidade da cobrança.
Precedente do C. STJ em incidente de recurso repetitivo.
REGISTRO DE CONTRATO e SERVIÇOS DE TERCEIROS.
Impossibilidade de cobrança, eis que embora autorizadas pelo
consumidor, nada mais são do que repasse a ele de serviços
administrativos inerentes à própria atividade da financeira.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Descabimento, eis que a devolução
em dobro depende da prova da má-fé do banco, circunstância que
inexiste no presente caso.
RECURSOS DESPROVIDOS.
A r. sentença de fls. 219/224, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente a ação revisional para “declarar nulas as cláusulas que preveem a cobrança de
serviços de terceiros e registros, bem como a que prevê a cumulação de juros moratórios,
remuneratórios, correção e multa em períodos de inadimplência, e fixar o valor da
prestação mensal em R$-882,92.” Condenou cada litigante a arcar com os honorários de
seus respectivos patronos e partilhar as custas e despesas processuais.
Apela o autor (fls. 227/241) sustentando, em síntese, a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor no presente caso; a impossibilidade da capitalização,
bem como da utilização da “Tabela Price” e a ilegalidade da cláusula IX item 02 (tarifas).
Requer a reforma da r. sentença com a devolução em dobro do indevidamente cobrado.
O réu também recorreu (fls. 244/253) alegando a possibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003702-68.2013.8.26.0625 -Voto no
3
cobrança das tarifas denominadas “serviços de terceiros” e “registro de contrato”. Aduz,
ainda, que não há ilegalidade na cobrança cumulada de juros moratórios, remuneratórios,
correção monetária e multa.
Recursos regularmente processados, sem contrarrazões.
É o relatório.
De início, anoto que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras (Súmula 297, do STJ), no entanto, na hipótese dos autos, sua
aplicação não implica no acolhimento das teses defendidas pelo autor.
A capitalização de juros não restou demonstrada.
Com efeito, no caso dos autos, o autor firmou com o réu contrato de
financiamento, no valor de R$-31.109,11, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$-886,56
cada, com juros remuneratórios pré-fixados ao patamar de 1,34% ao mês e 17,30% ao ano
(fls. 35).
Saliente-se que, em se tratando de financiamentos de valores fixos, por
prazos determinados, o consumidor sabe, de antemão, no momento da formalização do
contrato, qual o valor exato de cada prestação, bem como os encargos assumidos. Assim,
por simples cálculo aritmético seria possível se descobrir o quantum total dos encargos
cobrados pela instituição financeira.
Desta feita, não há que se falar “in casu”, em capitalização de juros. Isto
porque, em sendo pré-fixados, não haveria a possibilidade de sobra de juros para o mês
subsequente, na medida em que tais juros já estão embutidos em cada parcela a ser paga.
No que tange à Tabela Price, mesmo que seja utilizada para o cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003702-68.2013.8.26.0625 -Voto no
4
saldo devedor, deve ficar consignado que seu emprego não implica capitalização de juros,
consistindo em critério de amortização de dívida em prestações periódicas, cada uma sendo
composta de duas parcelas distintas: uma de juros e outra de capital (chamada
amortização). A parcela de juros é obtida multiplicando-se a taxa prevista pelo saldo
devedor existente. E a parcela de amortização é determinada pela diferença entre o valor da
prestação e o valor da parcela de juros.
Em relação à tarifa de cadastro, deve ser observada orientação do STJ em
incidente de recurso repetitivo previsto no art. 543-C do CPC, no REsp 1251331, relatora
Ministra Isabel Galloti, onde ficou definido que:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura
de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária,
a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar
o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais. (REsp 1251331. Julgado em 28/08/2013.
Órgão julgador: Segunda Seção. Ministra: Maria Isabel Gallotti). (g.n.).
Dessa forma, fica mantida a obrigação do autor de arcar com a “tarifa de
cadastro” (R$-495,00 fls. 35).
Contudo, a cobrança das tarifas denominadas “registro de contrato” e
“serviços de terceiros” é abusiva, pois embora autorizada pelo consumidor, nada mais é do
que repasse a ele de serviços administrativos inerentes à própria atividade da financeira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003702-68.2013.8.26.0625 -Voto no
5
que, por isso, têm sido considerada abusiva, por trazer clara ofensa ao disposto nos artigos
46, parte final e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Anote-se ser patente a abusividade da cláusula que permite a cobrança
de serviços de terceiros sem a correspondente contraprestação do serviço, ou mesmo a
descrição dos serviços destes terceiros sendo, pois, nulas suas disposições, por violarem
o dever de informação do artigo 6o do CDC.
O registro do contrato tem a mesma função da inserção do gravame. É
providência que assegura à financeira a publicidade da garantia fiduciária, impedindo o
financiado de negociar o bem sem o seu consentimento. Cuida-se de encargo limitando a
liberdade do financiado. Encargo é ônus, não benefício. Daí decorre que, sem benefício,
mas antes onerado, não cabe ao financiado suportar a respectiva tarifa.
Em relação aos encargos moratórios, “a cobrança cumulativa está em
desacordo com entendimento jurisprudencial consolidado, uma vez que, a respeito, a
Súmula 30, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que são inacumuláveis comissão de
permanência e correção monetária, uma vez que a primeira tem natureza de juros
compensatórios e, como tal, não pode ser utilizada como fator de atualização do valor da
moeda, tampouco com juros moratórios, de gênese distinta” (fls. 222).
Resta, neste passo, acrescer ser cabível a devolução ou restituição do
indébito, do que foi pago a maior, após compensação, afastada a devolução em dobro,
em virtude da ausência de má-fé por parte da instituição financeira, quando da cobrança
do encargo.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
explicitando a necessidade de comprovação da má-fé por parte do credor:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003702-68.2013.8.26.0625 -Voto no
6
INDÉBITO.
ART.
1.531
DO
CÓDIGO
CIVIL/1916.
POSSIBILIDADE
DE
REQUERIMENTO
EM
SEDE
DE
EMBARGOS. A condenação ao pagamento em dobro do valor
indevidamente cobrado (art. 1.531 do Código Civil de 1916)
prescinde de reconvenção ou propositura de ação própria,
podendo ser formulado em qualquer via processual, sendo
imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Precedentes.
Recurso especial provido.” (REsp 1005939/SC, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/10/2012, DJe
31/10/2012).
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
AFONSO BRÁZ
Relator